Tribunal: TJMT
Processo: 1034519-77.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034519-77.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Acessão, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BRIZZA GOMES DE SOUZA - CPF: 087.812.506-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), AIG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP - CNPJ: 23.457.891/0001-05 (AGRAVADO), DEBORA CRISTINA MAGNANI REZENDE - CPF: 897.276.221-00 (AGRAVADO), ANDRE PHILIPE REZENDE - CPF: 857.649.301-20 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO, JÁ QUE INTIMADO PARA SE MANIFESTAR QUANTO À CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA, A PARTE QUEDOU-SE INERTE – DECISÃO FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

contra a decisão monocrática que,
desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pela agravante, mantendo intocada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº 1034519-77.2020.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra ANDRE PHILIPE REZENDE, DÉBORA CRISTINA MAGNANI REZENDE e AIG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS, julgou extinto o feito, sem o julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, já que intimado para se manifestar quanto a certidão do Oficial de Justiça, quedou-se inerte, mesmo intimada via DJE e Sistema para manifestar-se sob pena de extinção. (cf. Id. n. 167067256).

A agravante defende a impossibilidade do julgamento do recurso de forma monocrática; no mérito, sustenta “afronta ao princípio da segurança jurídica”.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja anulada a sentença e determinado o retorno dos autos para o seu regular processamento.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. nº
176334671
).

É breve o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1º do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que, na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A r. decisão agravada manteve
a sentença que extingui o feito, sem o julgamento do mérito
sob os seguintes fundamentos:

Em 01/02/2022 foi certificado pela Secretaria a intimação da parte autora para se manifestar acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça e dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 dias (cf. Id. n. 167067247) e em 24/06/2022, certificado o decurso do prazo sem qualquer manifestação da parte autora/apelante, conforme certidão vinculada ao Id. 167067250.

Somente em 07/07/2022 a parte autora veio aos autos requerer a juntada de documentos e pedir o restabelecimento de eventual prazo, em razão da mudança de seu patrono (Id. 167067252)

Novamente foi certificado o decurso do prazo (1/09/2022), sem qualquer manifestação da parte autora nos autos, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça (Id. 167067255) e, em 28/09/2022 sobreveio a sentença de extinção do feito, sem o julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC (cf. Id. n. 167067256)

Para que o processo possa ser extinto, sem julgamento do mérito, por abandono da causa, a teor do art. 485, III, do CPC, é necessário o cumprimento da exigência do §1º do mesmo artigo, qual seja, prévia intimação pessoal da parte autora para que supra a falta em 05 (cinco) dias, e o dispositivo legal manda que apenas a parte autora seja intimada pessoalmente, e essa providência, no caso, foi atendida, dentro dos moldes específicos em se tratando de vara 100% digital.

Conforme se vê nos autos, a intimação pessoal da apelante foi realizada via sistema PJE (cf. Id. nº 167067247), em conformidade com o art. 9º, §2º, da Resolução TJ-MT/OE nº 11 de 22/07/2021, senão vejamos:

“
Art. 9º Salvo ajuste em sentido contrário, as comunicações processuais endereçadas aos advogados privados e sociedades advocatícias registradas na Ordem dos Advogados do Brasil, serão realizadas por meio do Diário da Justiça Eletrônico (DJe), ressalvada a hipótese de registro antecipado de ciência pelo sistema, na forma do disposto na Resolução n. 03/2018-TP,de12 de abril de 2018.

(...)

§ 2º As citações, intimações e notificações das empresas privadas serão realizadas pelo Portal do Sistema PJe ou segundo os meios de comunicação eletrônica aplicáveis ao procedimento especial do “Juízo 100% Digital”, conforme determinação judicial.
”

A intimação pessoal da autora/apelante via sistema PJe também encontra guarida no preceito do art. 246, caput e §1º do CPC:

“
Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.
”

Atentando-se às premissas do art. 485 do CPC, e ao fato de que o Banco/autor/apelante foi devidamente intimado para suprir, no prazo de cinco dias (§1º), a ausência de recolhimento de diligência para cumprimento de mandato, sem, contudo, ter cumprido a ordem, a solução é simples: deve ser decretada a extinção do processo, com o arquivamento dos autos (inciso III).

Essa é a orientação interpretativa dada pela jurisprudência do STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ALEGADO ABANDONO DA CAUSA. (...). 3. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito.” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1466279/MS – Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)

(...)

E também a deste eg. TJMT:

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – EFETIVADA A INTIMAÇÃO PESSOAL – CARACTERIZADA A DESÍDIA DA PARTE AUTORA – RECURSO DESPROVIDO. Escorreita a decisão que extingue o processo, sem julgamento do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 485, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não imprime, no processo, o seu regular andamento.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 118616/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DE SEU ADVOGADO PARA PROMOVER O DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA NOS TERMOS DO PROVIMENTO DE Nº 14/2016-CGJ - INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA - ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – REQUISITOS DO ART. 485, III, § 1º DO CPC - OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 485, III, do Novo CPC, prevê uma das hipóteses de extinção do processo, sem resolução do mérito, qual seja a inércia do autor, por mais de 30 (trinta) dias, a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco dias).” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 122718/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018)

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA – FEITO PARALISADO HÁ MAIS DE TRINTA DIAS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 267, III, CPC/73) – POSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A extinção do feito por abandono exige a prévia intimação da parte autora, conforme preceituam o art. 267, § 1º, do Código de Processo Civil/73. No caso dos autos, existente a intimação pessoal, necessária a manutenção da sentença.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – Ap 124743/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018)

Isto posto,
nego provimento
ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da tese de
os autos foram instruídos com os documentos necessários à propositura da ação, já
refutada, e, como o

eg. STJ

já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 – grifei e
destaquei
).

Em que pese as razões recursais, nota-se que a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, nada de novo foi trazido pela agravante em suas razões recursais, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou as peculiaridades do caso concreto, concluindo pelo desprovimento do recurso.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023